Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-73.2022.8.11.0092
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-73.2022.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRIVELATO & MAGRI LTDA - CNPJ: 11.285.151/0001-50 (EMBARGADO), LUCIANA MEIRA LINS MIRANDA - CPF: 067.970.054-42 (ADVOGADO), JULIO CESAR HONORIO BARBOSA - CPF: 592.779.551-04 (EMBARGANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), MYRIAM PIRES BENEVIDES GADELHA - CPF: 077.218.614-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença, reconhecendo cerceamento de defesa e sentença citra petita, por não ter sido apreciado pedido de prova documental relevante à controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a preclusão da prova
requerida e ao não considerar suficientes as provas já produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que analisou de forma clara o pedido de prova documental não apreciado na sentença.

A preclusão não se aplica,
pois
a ausência de decisão sobre o pedido de prova documental não gera necessidade de recurso imediato, conforme
arts
1.015 e 1.009, §1o do CPC.

Os embargos buscam reexame do mérito, o que é incabível nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A sentença que deixa de apreciar fundamento relevante indicado pela parte é citra petita e deve ser anulada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando houver vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento à Apelação interposta pela ora embargada para acolher
as preliminares de cerceamento de defesa e de sentença citra petita, anulando a sentença para que nova seja proferida após a produção da prova requerida pela apelante, consistente na apresentação, pelo apelado, das comprovações dos serviços que lastrearam os pagamentos dos cheques que lhe foram diretamente emitidos.

O embargante sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois ocorreu preclusão para discutir a produção de prova, já que a parte não se insurgiu contra a decisão de saneamento.

Aduz que houve ampla dilação probatória com a realização de duas audiências de instrução
e o
próprio informante Silvio Célio Magri, arrolado pela embargada, confirmou a existência da dívida e da entrada de mercadorias na empresa, bem como que os documentos acostados aos autos eram suficientes para o julgamento do feito.

Argumenta ainda que os endossos nos cheques eram válidos e que os versos
das cártulas
mencionad
a
s no acórdão como nominais ao embargante na verdade também possuíam endosso da empresa BM Alimentos, conforme documentação juntada aos autos.

Requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, e ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para corrigir a omissão apontada e manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante alega que ante o indeferimento implícito do pedido de produção de prova documental e ausência de recurso contra a decisão de saneamento do processo, ocorreu a preclusão dessa matéria.

Contudo,
a decisão que indefere a realização de prova pelas partes não consta
do rol taxativo d
as matérias
recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC
.
Assim, nos termos do art. 1.009, §1o do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento não cobertas pela recorribilidade imediata podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões
, o que afasta a arguição de preclusão.

Quanto à alegação de que houve ampla dilação probatória com a realização de duas audiências de instrução e julgamento, é importante destacar que o cerceamento de defesa reconhecido no acórdão não decorreu da ausência de produção de prova oral, mas sim da falta de apreciação do pedido específico de exibição de documentos formulado pela parte embargada.

O acórdão foi claro ao apontar que a parte embargada requereu expressamente a apresentação, pelo Embargado, das comprovações dos serviços que lastrearam os pagamentos dos cheques que lhe foram diretamente emitidos, com base no artigo 373, II, do CPC, pedido este que não foi apreciado na decisão de saneamento e organização do processo
.

Ressaltou ainda, que a prova cuja produção foi obstada era relevante para o deslinde da controvérsia, especialmente considerando que a sentença recorrida julgou improcedentes os em
bargos sob o fundamento de que
a embargante não comprovou suas aleg
ações de forma clara e objetiva
, quando justamente havia requerido a produção de prova que poderia esclarecer a controvérsia.

Confira-se:

O magistrado intimou as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, e dentre as requeridas pela ora apelante estava o pedido para “que a parte contrária, diante das afirmações realizadas na defesa, inclusive de que o relatório acostado foi maquiado, apresente as comprovações dos serviços que lastrearam os pagamentos dos cheques que lhe foram diretamente emitidos, com base no artigo 373, II do CPC.” (sic id 282563890 - Pág.4).

Entretanto, na decisão de saneamento e organização do processo (ID 153734396), o magistrado limitou-se a
deferir a produção de prova oral, sem fazer qualquer menção ao pedido de exibição de documentos requerido pela embargante, ora apelante.

Contudo, ao proferir sentença, o magistrado considerou que a embargante não comprovou suas alegações de forma clara e objetiva, tampouco apresentou provas consistentes de que o embargado tinha conhecimento da suposta irregularidade ou participou de qualquer fraude. A mera alegação de inexistência de lastro negocial não é suficiente para afastar a exigibilidade do título, pois o cheque é um título executivo extrajudicial, dotado dos atributos da autonomia e abstração, conforme previsto na Lei do Cheque (Lei no 7.357/1985). Assim, não cabe ao portador comprovar a causa subjacente da emissão, sendo necessária a demonstração de má-fé para que se possa discutir sua exigibilidade.

Embora seja verdade que o ônus da prova quanto à inexigibilidade do título recaia sobre o embargante, também é certo que, em determinadas situações, pode haver a inversão ou dinamização desse ônus, especialmente quando a prova for de difícil ou impossível produção para uma parte, mas de fácil acesso para a outra.

No caso dos autos, a existência ou não de comprovantes dos serviços que teriam justificado a emissão dos cheques constitui elemento relevante para a apreciação da controvérsia, especialmente considerando a alegação da apelante de que os cheques teriam sido emitidos sem causa debendi legítima.

O magistrado, ao julgar improcedentes os embargos sob o fundamento de que "a embargante não comprovou suas alegações de forma clara e objetiva", acabou por penalizar a parte que justamente requereu a produção de prova que poderia esclarecer a controvérsia.

E, ainda que a regra seja a não discussão da causa debendi, a jurisprudência do STJ admite que em se tratando de títulos cambiais que não circularam, a possibilidade, diante do contexto da lide, é possível determiná-la. Confira-se:

Portanto, a
realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas, não substitui nem supre a necessidade de produção de prova documental específica, quando
esta
se mostra relevante para o deslinde da controvérsia. São modalidades probatórias distintas que visam a esclarecer aspectos diferentes dos fatos controvertidos.

O embargante também argumenta que o informante Silvio Célio Magri confirmou em seu depoimento a existência da dívida e da entrada de mercadorias na empresa, o que tornaria desnecessária a produção de outras provas.

Contudo, essa circunstância não afasta a necessidade de produção da prova documental requerida, especialmente considerando a complexidade da controvérsia e as alegações da parte embargada acerca da invalidade dos endossos e da ausência de poderes do Sr. Silvio Magri para emitir os cheques após seu afastamento da administração da sociedade.

Outro ponto questionado pelo embargante diz respeito à afirmação contida no acórdão de que algumas cártulas foram emitidas diretamente ao embargante, e não por endosso em
branco. Segundo alega, os versos dos cheques mencionados no acórdão também possuíam endosso da empresa BM Alimentos.

No entanto, o aresto considerou que algumas delas foram diretamente emitidas em favor do ora agravante. Nesse sentido:

Da análise da Execução de Título Extrajudicial no1000492-41.2022.8.11.0092, verifica-se que as cártulas de no 859997, 860011, 860000, 245273 e 859380 (id 90049764) foram emitidas diretamente ao ora apelado. Confira-se um exemplo:

Portanto, ao contrário do que diz o apelado, não se tratou de endosso em branco, o qual ocorre quando o endossante opôs a sua assinatura no verso do título, sem indicar o seu destinatário, e no caso das cártulas, consta o nome do próprio exequente como o recebedor originário do cheque.

Logo, não possui validade o suposto endosso realizado pela BM no verso desses títulos, pois na cadeia de endossos, ela não constava como a titular do crédito antes do exequente.

Assim, com relação a essas cártulas, é possível a discussão da causa debendi, diante de todo o contexto narrado nos autos quanto à suposta emissão pelo
ex
sócio
de cheques sem que serviços tenham sido prestados.

Além disso, o acórdão embargado também reconheceu a ocorrência de sentença citra petita, em razão da ausência de análise da arguição de ausência de poderes do ex-sócio Silvio Magri para emissão dos cheques após seu afastamento da administração da sociedade. Essa fundamentação, por si só, já seria suficiente para a anulação da sentença, independentemente da questão do cerceamento de defesa.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025